Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-49.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001109-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA - CPF: 088.739.054-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SOUZA MOURA - CPF: 056.984.701-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON JHONY SILVA COSTA - CPF: 050.000.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SOUZA SANTOS - CPF: 066.914.321-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.925.771-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA - CPF: 972.620.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NAEDJA ALVES DA SILVA - CPF: 006.595.011-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS BOEQUE - CPF: 050.871.651-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS BOEQUE - CPF: 061.583.421-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA - CPF: 042.144.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON SOUZA FARIAS - CPF: 064.389.981-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN TAYLOR DE AGUIAR RIBEIRO CAVALCANTI - CPF: 028.862.642-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ADELCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 018.594.296-29 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DO CARMO FERRIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIMAR POMIN - CPF: 710.142.252-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 028.898.792-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MORAES DA SILVA - CPF: 058.969.851-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ PEREIRA - CPF: 108.591.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.549.651-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO BATISTA COSTA - CPF: 952.102.701-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO COM SOFRIMENTO FÍSICO –
OPERAÇÃO REPUGNO
– PRISÃO PREVENTIVA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
–
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA
DO COMANDO VERMELHO/MT
– ENUNUNCIADO N. 42 DO TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –

NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES CRIMINOSAS DO GRUPO CRIMINOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de fortes indícios de envolvimento com o grupo criminoso autointitulado de Comando Vermelho/MT e com a prática de diversos delitos em contexto de organização criminosa, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta das condutas, consubstanciada no modus operandi empregado e na elevada periculosidade do agente.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa de elevada periculosidade, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades criminosas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rogério Souza Fernandes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que, após acolher o pedido da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente e vários outros suspeitos, pela suposta prática do crime de tortura, que teria ocorrido no ano de 2021 na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Argumenta acerca da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando que a vítima reconheceu três suspeitos da prática delitiva e o paciente não está dentre eles. Ademais, aduz que a autoridade apontada como coatora apresentou motivação inidônea no decreto constritivo, pois valeu-se de fundamentação genérica.

Diante disso, pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão cautelar do favorecido, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 156012177). (...)”
– Id. 156183157, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 156183157).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 157044177).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 158479665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Rogério Souza Fernandes
, preso preventivamente em 5 de abril de 2022, ao argumento de que inexistem os requisitos legais exigidos.

Consta dos autos que foi oferecida denúncia, e posterior aditamento desta, em desfavor do paciente, e outros suspeitos – ação penal n. 1001637-78.2022.8.11.0013 –, pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado com sofrimento físico (art. 148, § 2º, do Código Penal), integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas e associação para este fim (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06).

Convém trazer as informações prestadas pelo Juízo
a quo
neste
writ
a respeito dos andamentos processuais:

“(...) Segundo consta dos autos do PePrPr n° 1001329-42.2022.8.11.0013, a prisão temporária de Rogério foi decretada no dia 01/04/2022 em decisão consignada sob o ID 81155920.

Sob esta ótica, o mandado de prisão foi cumprido na data de 05/04/2022, segundo o que se infere do ID 81574716 do APri 1001497- 44.2022.8.11.0013.

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 8 (oito) corréus no dia 18/04/2022 (ID 82611882) nos autos da ação penal de n° 1001637-78.2022.8.11.0013, dando-o como incurso nas penas do art. 148, §2º, do CP e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, todos na forma do art. 69 do CP, caput.

A denúncia foi aditada em relação aos réus no dia 12/05/2022, de acordo com o ID 84706290.

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 02/06/2022, entretanto, o aditamento à denúncia foi rejeitado por este magistrado (APOrd 1001637-78.2022.8.11.0013, ID 86600386).

Na petição aportada aos autos por parte do Parquet, a promotora de justiça aditou novamente à exordial acusatória, segundo o que consta no ID 87004116.

Nesse sentido, na decisão de ID 87784871 do dia 21/06/2022, este juízo recebeu o aditamento.

Outrossim, a defesa apresentou resposta à acusação do réu, bem como requereu a revogação da segregação preventiva na data de 23/08/2022 (ID 93291413 dos autos da ação penal).

Nessa perspectiva, este juízo, no dia 19/09/2022, decidiu pelo indeferimento do pedido (ID 95363084 dos autos da ação penal).

Conforme se infere do curso atual da ação penal, o processo encontra-se na fase de apresentação de resposta à acusação. (...)”
– Id. 157044177, pp. 2-3.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente, alegando, em suma, que não há indícios de autoria delitiva em relação a ele e que o juiz singular utilizou fundamentação genérica, inidônea para amparar a sua prisão.

Contudo, não merece amparo a pretensão liberatória.

Impende consignar que os fatos delitivos em apreço foram investigados na
Operação Repugno
, que deu ensejo à prisão preventiva do paciente Rogério Souza Fernandes, conhecido por “R7/Polaco”, e de vários outros suspeitos, no intuito de resguardar a ordem pública e desmantelar as atividades da organização criminosa autointitulada de Comando Vermelho.

Consoante acima exposto, o Juízo de origem indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar do favorecido, em 19.9.2022, e, consoante se extrai do
decisum
, a medida constritiva foi fundamentadamente mantida.

Ao contrário do alegado na impetração, a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente a custódia cautelar do beneficiário, após verificar a existência de prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), além do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, a fim de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
).

Impende consignar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que não ficou demonstrada a participação do paciente na prática criminosa e que a vítima não o reconheceu como um dos autores do delito; bem como o réu negou a prática delitiva –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Conforme supramencionado, apura-se a prática de diversos delitos, dentre eles, foi atribuído ao favorecido o crime previsto no artigo 148, § 2º, do CP, que vitimou Flávio Batista da Costa.

Nesse ponto, o impetrante sustenta que a vítima identificou outros indivíduos como autores do delito, no entanto, embora o ofendido não tenha apontado o nome do ora paciente, afirmou que havia mais sujeitos no momento da ação delitiva e, ao que foi apurado nas investigações, o beneficiário estaria envolvido juntamente com os suspeitos Max, Ítalo Henrique, Jadir, Marciel, Daniel e Matheus nesse delito. Além do mais, extrai-se do
decisum
que a Polícia recebeu vídeo, no qual constata-se a vítima sendo agredida pelos suspeitos, incluindo o paciente.

Ademais, também foram atribuídas ao favorecido as condutas criminosas de integrar organização criminosa (CV-MT), tráfico de drogas e de associação para tal fim.

Nesse aspecto, oportuno trazer os trechos da denúncia que abordam tais condutas ilícitas, em tese, perpetradas pelo paciente:
“O increpado Rogério Souza Fernandes, conhecido como “braço direito” do denunciado Max, já foi autuado em flagrante diversas vezes pela prática do crime de tráfico de drogas, na companhia deste. No caderno, consta que Rogério “R7” comprou 1kg de maconha (fl. 11), datado de 09 de maio (acredita-se que seja do ano de 2021). No relatório (155páginas), o vulgo r7 dialoga com André dos Santos Boeque e é informado por André que ele deve R$ 3.750,00 e André passaria para receber tal valor. O diálogo se deu no dia 17 de junho de 2021, mesma data em que, mais tarde, André foi preso em flagrante por tráfico de drogas. À fl. 104 há a imagem de um caderno com a data 09/05 e a escrita “M” (maconha), 1kg e “R7” (...)”
.

Desse modo, a prisão cautelar do paciente foi amparada no fato de que, em tese, integra a facção criminosa do Comando Vermelho e, juntamente com os outros suspeitos citados, atua na comercialização de entorpecentes, bem como “castiga fisicamente” indivíduos que descumprem as “regras” do grupo criminoso.

Portanto, constata-se que há indícios suficientes de autoria dos delitos, devendo a negativa de autoria ser apreciada durante a instrução criminal.

Outrossim, observo que o Juízo
a quo
demonstrou a real necessidade da medida constritiva, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal.

Dessa forma, em relação ao requisito do
periculum libertatis,
consignou-se que a prisão é necessária para
garantir a ordem pública
, considerando a gravidade concreta das condutas criminosas, pois o
modus operandi
empregado demonstra a elevada periculosidade do paciente, notadamente pelo fato de integrar grupo criminoso de extrema periculosidade, pois sua atuação, em conjunto com os demais acusados, além de visar colaborar efetivamente para o fortalecimento da facção criminosa em comento, também se revela mais perniciosa, na medida em que atua supostamente com violência desmedida, aplicando castigos físicos a pessoas que agem em desacordo com o que estipulam ser o regramento do CV-MT.

Impende destacar o que foi ponderado pelo juiz de primeiro grau, de que a prisão do paciente, assim como dos outros envolvidos, se mostra necessária para desarticular a atuação da organização criminosa, visando estancar as atividades delitivas do Comando Vermelho, obstando os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com os ilícitos; juntando precedente do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE É RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada. pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 95.024/ SP, 1a T., Min. Carmen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada.”
(STF -
HC
108049, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 19.3.2013, processo eletrônico DJe-061, divulgado em 3.4.2013, publicado em 4.4.2013).

Nessa mesma toada, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MELAÇO. FRAUDES AO SEGURO-DESEMPREGO E A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTROS INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(
HC
n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.10.2017) – destaquei.

Ademais, esta Corte Estadual, defrontando-se com casos semelhantes, tem asseverado a pertinência da prisão preventiva para debelar a atuação perniciosa de organizações criminosas, veja-se:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO RISP-10 – DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO CABIMENTO – CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. (...) Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(TJMT, N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15.2.2023, Publicado no DJe 15.2.2023).

Sendo assim, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a segregação imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem demonstrados concretamente na hipótese dos autos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente motivada, com argumentos que, a meu ver, confirma o concreto risco à ordem pública e a evidente necessidade de desmantelar a atuação do grupo criminoso do CV-MT.

Saliente-se, por fim, que é inaplicável

medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o presente
writ
e
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023